Tribunal: TJDFT
Processo: 0726405-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726405-28.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROFESSOR GASTAO CENTRO DE ENSINO E CURSOS LIVRES EIRELI APELADO: COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER D E S P A C H O A requerida, ora apelante, postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça, amparada no artigo 98 do Código de Processo Civil, sem, todavia, fornecer os elementos aptos a demonstrar a necessidade da benesse. Além disso, consta no ID 35161185 petição da autora, ora recorrida, acerca da qual não foi intimada a parte ré. Assim, intime-se a apelante para trazer provas da alegada miserabilidade jurídica, bem como se manifestar sobre a peça de ID 35161185. Brasília, 11 de julho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador